Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. DIPLOMA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PRIVADA. INTEGRANTE. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, por meio da sistemática da repercussão geral (tema n.o 1154), sobre a competência da justiça federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.
2. Na questão em análise, o debate sobre a competência já estava superado, porque não foi interposto o recurso próprio nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( Resp 1.696.396). Não o fazendo, ocorreu a preclusão temporal, nos termos do artigo 1009, § 1o do CPC. Incompetência não acolhida.
3. Desmonstrado que não foi expedido o diploma em prazo razoável, correta a sentença que condenou a instituição de ensino a reparar os danos sofridos pela discente.
4. Recurso conhecido e desprovido.